Tribunal: STF
Processo: ARE 1588655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação (e-DOC 38, pp. 2-6):

"O caso dos autos trata de verbas salariais percebidas mensalmente, não se podendo negar a natureza de prestação de trato sucessivo. Por isso, não há prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas que se venceram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ:
Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar controvérsia que envolvia a supressão da vantagem denominada "horas extras incorporadas" posicionou-se no sentido de que se trata de ato de efeito concreto ocorrendo a prescrição do próprio fundo do direito, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do momento da publicação do ato em que a vantagem é suprimida.
Nesse sentido:
(...)
Ocorre que o caso dos autos não trata de supressão da vantagem denominada horas extras incorporadas, mas de revisão da forma de cálculo da rubrica e a consequente redução/congelamento do seu valor, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação ordinária renova-se mês a mês.
Em hipóteses como a presente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entende que se trata se prestação de trato sucessivo, já que a redução do valor da vantagem, diversamente de sua supressão, não equivale à negação do próprio fundo de direito.
Nesse passo, os seguintes julgados do TRF4:
(...)
Dessa forma, tendo sido ajuizada a ação em 07/12/2023, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 07/12/2018 no que toca ao direito da parte autora de receber eventuais diferenças que, porventura, venham a ser consideradas devidas, ressaltando-se que o pedido foi assim delimitado na inicial.
Mérito propriamente dito
Quanto ao mérito propriamente dito, as razões apresentadas pela UFRGS são insuficientes para a reforma da sentença, a qual decidiu a lide em conformidade com o entendimento deste Colegiado, consubstanciado no julgamento dos Recursos Cíveis nº 5075902-95.2019.4.04.7100, Relator GIOVANI BIGOLIN, julgado em 03/08/2020 e nº 5045169-15.2020.4.04.7100, julgado em 30/04/2021.
Assim, reporto-me aos fundamentos da sentença recorrida, adotando-os para decidir:
(...)
Mérito
Postula o(a) autor(a) provimento judicial no sentido de restabelecer o pagamento da rubrica "decisão judicial tran jug" pela sistemática anterior ao Ofício nº 642/2008-DARH/PRORH, que instituiu no âmbito do Executivo Federal nova forma de cálculo dos reajustes nessa espécie, com base Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 2.161/05.
Segundo o que consta nos autos (evento 18, ANEXO2), por força de decisão proferida em reclamatória trabalhista, o(a) autor(a) passou a perceber parcela referente a horas extras incorporadas. Tal rubrica vinha sendo reajustada sempre que os vencimentos dos servidores sofriam reajustes, mesmo após o seu enquadramento no Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90), em janeiro de 1991. A partir de junho de 2008, em cumprimento à determinação do Acórdão nº 2.161/05 do Tribunal de Contas da União, a Administração modificou a forma de cálculo da aludida rubrica, a qual passou a sofrer alterações somente em decorrência de reajustes lineares, e não mais a cada nova reestruturação da carreira.
Além disso, a Corte de Contas determinou, na ocasião, que os valores das rubricas judiciais fossem recalculados, considerando o enquadramento original dos servidores no Regime Jurídico Único, ocorrido em 1º/01/91, bem como os sucessivos incrementos remuneratórios decorrentes das reestruturações de carreira, até a integral absorção da rubrica judicial. Contudo, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão não efetuou qualquer alteração sistêmica que viesse a promover a absorção dos valores das rubricas judiciais de forma automática quando da concessão de novos reajustes remuneratórios, de modo que o valor da rubrica judicial em tela permaneceu inalterado. Somente em 06/07/17, por meio do Ofício n° 3.118/2017- TCU/Sefip, a UFRGS foi notificada para adotar as providências no sentido de promover a absorção das parcelas judiciais.
Assim, constata-se que, transcorrido longo lapso temporal computando a rubrica de horas extras com base no valor da remuneração do cargo do(a) autor(a), a Administração alterou sua forma de cálculo, em junho de 2008, congelando-a em um valor fixo, cujo aumento somente pode ocorrer por ocasião das revisões gerais de vencimentos.
Conforme se depreende das informações nos autos, a sentença da ação trabalhista que reconheceu o direito à incorporação das horas extras transitou em julgado antes mesmo da instituição do Regime Jurídico Único. Por ocasião da transposição para esse Regime, a ré poderia cogitar de alterar a forma de cálculo da rubrica. O direito de fazê-lo, contudo, decaiu após o transcurso de cinco anos, contados da edição da Lei 9.784/99.
Nesse sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
(...)
Se a parcela denominada “decisão judicial trans jug” foi paga por mais de cinco anos, posteriores à Lei 9.784/99, de uma determinada forma, não pode a Administração alterar essa forma de pagamento, congelando-a ou submetendo-a a absorções por reajustes posteriores, na medida em que eventual reconhecimento de absorção da parcela por reajustes ou reestruturações ulteriores também implicaria 5082637-08.2023.4.04.7100 710021800133 .V2 alteração na forma de cálculo. Acresça-se que a revisão dos critérios de cálculo é resultado de auditoria realizada na Universidade e não do exercício de controle externo de legalidade do ato de concessão de aposentadoria/pensão pelo Tribunal de Contas da União.
Dessa forma, impõe-se reconhecer a decadência do direito da Administração de revisar o critério de cálculo das horas extras incorporadas aos vencimentos/proventos da de cujus, cabendo, ainda, a anulação do ato que alterou os parâmetros de reajuste da rubrica e o pagamento das diferenças decorrentes do mencionado reconhecimento, respeitada a prescrição quinquenal e observando que o autor, na condição de pensionista, pleiteia o pagamento apenas de sua cota-parte da pensão (50%).
Sendo assim, estando a sentença em conformidade com o entendimento deste Colegiado, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente